Tribunal: TJMT
Processo: 1020026-03.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020026-03.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Alimentos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[H. G. D. C. J. - CPF: 067.927.441-31 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADAILSON RODRIGUES JARA - CPF: 570.468.321-53 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TATYANE MARA DA CRUZ - CPF: 891.989.051-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ABANDONO PROCESSUAL – NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA – RECURSO PROVIDO. Constitui prerrogativa da Defensoria Pública a intimação pessoal para manifestação sobre todos os atos processuais, nos termos do art. 128, inciso I, da LC no 80/1994, e também do art. 186, §1o c/c art. 183, §1o, do CPC, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por HITALO GUILHERME DA CRUZ JARA, representado por sua genitora TATYANE MARA DA CRUZ, contra a sentença proferida pelo MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá/MT, que nos autos do Cumprimento de Sentença (Proc. no 1020026-03.2017.8.11.0041), distribuído por dependência aos autos da ação de “
Alimentos
” (Proc. no 13365-98.2012.811.0041 - Código 760964), ajuizada pelo apelante contra ADAILSON RODRIGUES JARA, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, III, do CPC, por verificar que “
a nobre Defensoria Pública deixou decorrer, in albis, o prazo para manifestação, não mais se pronunciando no feito, como também a parte autora não impulsionou o processo para buscar a satisfação de seus interesses, muito embora intimada, pessoalmente, para tal desiderato (em cumprimento ao § 1o, art. 485, CPC)
”
(cf. Id. no 92994457).

O apelante sustenta que, depois da intimação pessoal de sua representante para “
providenciar documentação/informação exigida pelo Juízo
”
, seguida da certidão de inércia durante o prazo fixado, “
os autos não retornaram à Defensoria Pública para manifestação,
(...)
,
o que configura um vício, bem como configura ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa, inclusive trazendo prejuízos à defesa da parte
”.

Argumenta que deve ser

“
considerado que a extinção do feito por abandono se deu em meio à pandemia, em período em que houve interrupção do atendimento presencial na Defensoria Pública com a transferência de todos atendimentos para o sistema remoto por telefone
”, e, por isso, “
o

apelante pode ter tido

dificuldade de acessar a Defensoria Pública para promover o impulso de seu processo
”, e, reforçando
que “
todas as intimações dirigidas à Defensoria Pública devem ser pessoais, mediante entrega dos autos com vista, conforme o que determina a lei
”,
pede o provimento do apelo para que, reformada a sentença, seja determinado o retorno dos autos à origem para retomar o prosseguimento da execução (cf. Id. no 92994460).

O
apelado ofertou
contrarrazões
junto ao
Id. no 92994462, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do apelo

(cf. Id. no 108808491).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O apelante deflagrou a fase de cumprimento de sentença, em autos apartados da ação principal, postulando que o apelado fosse “
intimado, nos moldes do artigo 528 do Código de Processo Civil, para no prazo impreterível de até três dias efetuar o pagamento das prestações alimentícias em atraso
(referente aos meses de abril a junho de 2017)
no valor de R$ 1.084,25 (um mil e oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), como também as prestações que vierem a vencer no curso do processo; sob pena de ser expedido mandado de prisão, o que, desde já se requer
”

(cf. Id. no 92990951).

A MMa. Juíza, ao receber a petição inicial, determinou a intimação do executado para que, no prazo de três dias, efetuasse o depósito da pensão alimentícia em atraso, “
sob pena de protesto judicial e de prisão civil, nos termos do art. 528 do Código de Processo Civil
” (cf. Id. no 92990955).

Intimado, o executado apresentou justificativa acerca do seu inadimplemento, ocasião em que fez uma proposta à liquidação do débito, qual seja, a divisão do débito em 30 parcelas mensais no valor de R$70,00 cada (cf. Id. no 92990959); em resposta, o exequente condicionou a aceitação da proposta ao desconto das parcelas diretamente na folha de pagamento do alimentante (cf. Id. no 92990966). Não houve, porém, resposta do executado acerca da aceitação da condicionante imposta pelo exequente.

O exequente, então, retornou aos autos para atualizar o valor da dívida e requer a decretação da prisão civil do executado (cf. Id. no 92990985).

A MMa. Juíza entendeu por bem não decretar a prisão do devedor, em função da superveniência da crise pandêmica, abrindo prazo para que o exequente se manifestasse sobre a hipótese de conversão do rito para a modalidade de constrição de bens (cf. Id. no 92990996), o que restou rechaçado pelo exequente, que, na oportunidade, pediu a suspensão do feito por 10 dias para tentar, por intermédio da DPE, buscar um acordo com o executado/devedor (cf. Id. no 92990997).

Em 20.05.2020, a MMa. Juíza autorizou a suspensão do feito pelo prazo solicitado (cf. Id. no 929909978).

Em 11.08.2020, certificou-se nos autos que “
decorreu o prazo para a PARTE AUTORA, intimada por meio da Defensoria Pública, manifestar-se no feito
”, sendo, então,
ordenada a intimação pessoal do exequente, por meio de sua representante, para dar continuidade ao feito (cf. Id. no 92994456).

Em 11.02.2021, certificou-se que “
decorreu o prazo para a PARTE AUTORA manifestar-se no feito, sem que houvesse a prática de qualquer ato processual
” (cf. Id. no 92994456), e, na sequência, o feito foi extinto sem resolução de mérito (cf. Id. no 92994457).

Pois bem.

Constitui prerrogativa da Defensoria Pública a intimação pessoal para manifestação sobre todos os atos processuais, nos termos do art. 128, inciso I, da LC no 80/1994, e também do art. 186, §1o c/c art. 183, §1o, do CPC, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Leitura dos autos mostra que, de fato, conforme diz a queixa recursal, a Defensoria Pública não chegou a ser intimada pessoalmente para se manifestar após o decurso do prazo de suspensão do processo, o que, como dito, torna nula a intimação feita por outro meio, caracterizando ofensa ao princípio da ampla defesa.

Nesse sentido, assim já decidiu este eg. TJMT:

“EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO DE ALIMENTOS – EXTINÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA – NECESSIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUIDA – RECURSO PROVIDO. É caso de se desconstituir a sentença de extinção por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública que representa a parte autora. Precedentes.” (TJMT - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC 1023309-68.2016.8.11.0041, Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, julgado em 25/08/2021, DJe 26/08/2021)

“EMENTA: APELAÇÃO CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – DESPACHO DETERMINANDO EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – DECURSO DE PRAZO – SENTENÇA TERMINATIVA - DEFENSORIA PÚBLICA – INTIMAÇÃO PESSOAL – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. 1. Sentença prolatada pelo juízo a quo sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Ressalva feita, pois o atual Código de Ritos, estabelece de forma clara e expressa a forma de intimação da Defensoria Pública, sendo que tal ato deverá ser pessoal, a teor do disposto no art. 186, § 1o c/c art. 183, § 1o, ambos do mesmo atual diploma processual. 2. Aplicação do art. 44, I, da Lei Complementar Federal no 80/94, a qual estabelece expressamente como garantia do Defensor Público ser intimado pessoalmente de todos os atos processuais. 3. No caso em apreço, o juízo a quo determinou a intimação do Impetrante para emendar a inicial no sentido de juntar documentos da inicial na contra-fé. No entanto, a Defensoria Pública foi intimada por meio de Diário da Justiça Eletrônico (DJE). 4. Intimação da Defensoria Pública ocorrida de forma contrária ao que estabelece a lei de regência. 5. Recurso de Apelação Provido.” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO - RAC 00383560720138110041, Rel. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, julgado em 24/09/2018, DJe 01/02/2019)

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, a fim de determinar o retomo dos autos à instância de origem para seja retomada a marcha processual.

Custas pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022